Tribunal: TJES
Processo: 5000222-97.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-97.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VESCOVI & BITTI LTDA
RECORRIDO: TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000222-97.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
VESCOVI & BITTI LTDA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRETENSÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO SUPERA O LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou que a autarquia requerida realize a transferência do veículo tipo caminhão, marca Mercedez Benz, modelo/versão Atego 2425, cor branca, chassi 9BM958094AB712669, placa NTM9D74, para o nome da empresa autora Tetra Construções e Serviços LTDA, no prazo de 05 (cinco) dias. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, há que se acolher preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a causa, suscitada pelo Recorrente (matéria sobre a qual não se opera preclusão, em se tratando de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício). É possível verificar,
in casu
,

que o veículo objeto da pretensão autoral (e em relação o qual pretende a transferência e registro sob sua propriedade) foi adquirido pela quantia total de R$ 225.000,00.

(3). Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2º). Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(4). No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

(5). Portanto, vê-se que a Recorrida objetiva com a presente demanda a transferência de propriedade do veículo (pedido “iii” da petição inicial), o que inevitavelmente implica impor que o valor da causa seja representado pelo valor do bem.
In casu
, considerando que o valor negociado entre as partes para alienação do veículo é de R$ 225.000,00, não restam dúvidas de que o referido montante implica extrapolação do limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos), não sendo, portanto, competente o Juízo Especial da Fazenda Pública

para o processamento da demanda (art. 2º, da Lei nº 12.153/2009).

(6). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
o recurso interposto pela ré VESCOVI & BITTI LTDA,
reconhecendo a incompetência dos juizados especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a ação
, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (art. 2º, da Lei nº 12.153/2009), acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(7). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)